Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-24.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001659-24.2025.8.11.9005
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EXCIPIENTE), EXMO. DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Exceção de Suspeição nº
1001659-24.2025.8.11.9005
.

Excipiente: ORIVALDO RIBEIRO.

Excepto: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. INTERESSE NO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. INCIDENTE REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Exceção de Suspeição oposta por Orivaldo Ribeiro contra o Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, titular do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 1035762-11.2022.8.11.0001, ajuizada pelo Condomínio Edifício Queen Elizabeth, visando o afastamento do magistrado sob alegação de violação à imparcialidade e amizade íntima com a parte contrária. O excipiente sustenta que o Excepto teria demonstrado parcialidade durante audiência de instrução ao inquirir testemunha de modo irônico e desestabilizador, além de adotar medidas processuais que indicariam interesse no desfecho favorável à parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do magistrado Excepto, ao inquirir testemunha de forma ativa e autorizar medidas coercitivas na execução, configura hipótese de suspeição por interesse no julgamento, nos termos do art. 145, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imparcialidade do juiz é pressuposto de validade da jurisdição, mas os institutos de impedimento e suspeição devem ser interpretados restritivamente, aplicando-se apenas às hipóteses taxativamente previstas nos arts. 144 e 145 do CPC.

O “interesse no julgamento” referido no art. 145, IV, do CPC exige demonstração de vínculo pessoal, subjetivo, entre o juiz e o resultado do processo, e não se confunde com o interesse funcional ou o zelo na busca da verdade real.

A atuação do magistrado ao confrontar testemunha com elementos probatórios e questionar a consistência de seu depoimento insere-se no exercício regular do poder de direção do processo e na prerrogativa conferida pelo art. 459 do CPC, não caracterizando quebra de imparcialidade.

A decisão de autorizar uso de chaveiro e auxílio policial para cumprimento de mandado de avaliação, amparada no art. 846 do CPC, constitui medida legítima para assegurar a efetividade da execução e não revela qualquer parcialidade.

A reiterada rejeição de teses já apreciadas e superadas — como alegações de incompetência do Juizado Especial e ilegitimidade do condomínio exequente — não caracteriza suspeição, mas mero inconformismo com o conteúdo das decisões.

Conforme o art. 370 do CPC, o juiz aprecia livremente as provas e pode indeferir diligências protelatórias, devendo fundamentar seu convencimento. A insatisfação com a condução da audiência não é causa legítima para afastamento do julgador.

A suspeição não se presume e deve ser comprovada por elementos objetivos. A ausência de demonstração concreta de animosidade ou interesse pessoal impõe a rejeição do incidente, conforme precedentes do TJMT (N.U 0028258-21.2017.8.11.0041), TJCE (Incidente de Suspeição Cível 0002313-86.2023.8.06.0000) e TRT-6 (ExSusp 0000886-74.2021.5.06.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Exceção de suspeição rejeitada.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da suspeição de magistrado exige prova concreta de vínculo pessoal ou interesse subjetivo no julgamento, não se configurando pela atuação firme ou ativa na condução da audiência.

A crítica judicial à prova oral, o confronto entre depoimentos e documentos e a adoção de medidas coercitivas legalmente previstas não caracterizam parcialidade.

O incidente de suspeição não se presta como sucedâneo recursal nem pode ser utilizado como meio de impugnação a decisões desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 145, IV; 370; 459; 846.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0028258-21.2017.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10.06.2020; TJCE, Incidente de Suspeição Cível n. 0002313-86.2023.8.06.0000, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 12.06.2024; TRT-6, ExSusp n. 0000886-74.2021.5.06.0000, Rel. Eduardo Pugliesi, j. 30.11.2021.

Relatório.

Trata-se de Exceção de Suspeição interposta por ORIVALDO RIBEIRO em desfavor de MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá. O incidente visa o afastamento do Excepto da Execução de Título Extrajudicial n. 1035762-11.2022.8.11.0001, movida pelo CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH, cuja dívida ultrapassou R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O excipiente fundamenta a suspeição em alegações de violação da imparcialidade e amizade íntima, afirmando que o Magistrado estaria interessado no julgamento do processo em favor da parte contrária.

A controvérsia que dá azo ao presente incidente reside em um episódio específico, ocorrido durante o clímax da produção de prova oral, na audiência de instrução e julgamento. O Excipiente, em sua peça inicial, descreve com minúcia o que considera ter sido uma manifesta quebra do dever de imparcialidade por parte do Magistrado Excepto.

Depunha, naquele momento, a testemunha arrolada pelo Excipiente, da qual, relato era considerado pela parte como a viga mestra de sua tese, porquanto visava comprovar a existência de um crucial aditivo contratual verbal que alterava as obrigações originalmente pactuadas por escrito.

Narra o Excipiente que, após a testemunha descrever com aparente segurança a reunião em que o referido acordo verbal teria sido selado, detalhando local, data e os termos da negociação, o Juiz Excepto interrompeu abruptamente a exposição.

Segundo consta na petição do incidente, o Magistrado teria se reclinado em sua cadeira, retirado os óculos e, fixando o olhar na testemunha, questionado em um tom que o Excipiente qualifica como
"ostensivamente cético e irônico"
:

"Permita-me interromper, senhor testemunha. O senhor tem absoluta certeza de que os fatos se deram exatamente desta forma? A sua narrativa, com a devida vênia, soa quase cinematográfica e colide frontalmente com a prova documental de fls. [número], que aponta em direção diametralmente oposta. É uma memória prodigiosa para um evento que teria ocorrido há mais de três anos."

De acordo com o Excipiente, a indagação não foi feita em tom meramente investigativo, mas sim carregada de um prejulgamento que teria desestabilizado por completo a testemunha, a qual, visivelmente constrangida, teria passado a hesitar e a apresentar respostas monossilábicas.

Ato contínuo, o patrono do Excipiente, percebendo o abalo de sua testemunha e o que considerou uma indevida antecipação de valoração da prova em plena fase instrutória, levantou-se e, respeitosamente, pediu a palavra:

"Pela ordem, Excelência, a defesa roga que a pergunta e a observação de Vossa Excelência sejam consignadas em ata nos exatos termos em que foram proferidas, pois entende que se está a induzir a testemunha e a externar prematuramente um convencimento sobre o mérito."

A intervenção do causídico, segundo a exordial, teria sido recebida com visível impaciência pelo Magistrado Excepto, que, em tom ríspido e elevando o volume da voz, teria replicado:

"Doutor, quem preside este ato sou eu. A ordem aqui é mantida por mim, e o destinatário da prova sou eu. Não estou externando convencimento algum, estou apenas confrontando a prova oral com a documental, como é meu dever para buscar a verdade. Sente-se e não me interrompa novamente, sob pena das medidas cabíveis. Prossiga, escrivão."

Para o Excipiente, o conjunto destes atos – a forma de inquirir, o tom de voz empregado, a admoestação pública a seu advogado e a menção expressa à "colisão" com outras provas antes mesmo do fim da instrução – transcende a mera condução processual e configura uma demonstração inequívoca de animosidade e de interesse no desfecho da lide em favor da parte contrária, maculando de forma insanável a necessária imparcialidade do julgador e subsumindo-se à hipótese do art. 145, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Instado a se manifestar, nos termos do art. 146, § 1º, do CPC, o
Douto
Magistrado Excepto apresentou suas informações, nas quais refutou as alegações, sustentando ter agido nos estritos limites de seu poder de direção do processo, buscando ativamente a verdade real ao confrontar a testemunha com inconsistências percebidas. Negou qualquer animosidade pessoal e afirmou a inexistência de qualquer interesse no resultado da demanda, pugnando pela improcedência do incidente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A presente Exceção de Suspeição, não reúne condições de prosperar, conforme passo a expor.

A imparcialidade do julgador constitui, como é cediço, um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito e um pressuposto de validade da própria relação processual.

É a garantia de que a prestação jurisdicional será entregue de forma equânime, baseada exclusivamente no ordenamento jurídico e nas provas carreadas aos autos. Justamente por sua magnitude, os institutos do impedimento e da suspeição, previstos nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, respectivamente, devem ser interpretados de forma restritiva, aplicando-se apenas às hipóteses taxativamente elencadas pelo legislador.

O Excipiente fundamenta sua pretensão no inciso IV do artigo 145 do CPC, que dispõe:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

A análise que se impõe é, portanto, objetiva: a conduta descrita pelo Excipiente configura, de fato, o "interesse no julgamento" a que alude o dispositivo legal? A resposta, a meu ver, é inequivocamente negativa.

O "interesse" mencionado pela norma processual não se confunde com o interesse intelectual ou cognitivo que o juiz naturalmente desenvolve sobre a causa ao longo de sua instrução. Trata-se, isto sim, de um interesse de natureza subjetiva, pessoal, que vincula o ânimo do julgador ao resultado do processo, seja por razões de amizade, inimizade, parentesco, ou qualquer outra relação externa ao feito que o torne parcial.

Compulsando a narrativa dos fatos, ainda que se admita a exata literalidade das palavras atribuídas ao Magistrado Excepto, não se vislumbra qualquer elemento que aponte para um interesse pessoal na vitória da parte adversa. O que se extrai do episódio é a atuação de um juiz diligente na colheita da prova.

Ademais, a suspeição foi motivada pela decisão do Excepto que autorizou a expedição de novo mandado de avaliação do imóvel (AP 19), devendo constar a autorização para chamar um “CHAVEIRO” e requisitar auxílio de “força policial” para o cumprimento da diligência, em caso de resistência. Tal medida se deu após o Oficial de Justiça certificar que o apartamento estava fechado e que não foi possível proceder à avaliação do bem penhorado.

O ato judicial de autorizar o uso de força, chaveiro e auxílio policial está pautado no artigo 846 do Código de Processo Civil, sendo uma medida legítima para garantir a efetividade da ordem judicial e para que a execução atinja seu desiderato, e não constitui, de forma alguma, desvio de conduta ou parcialidade.

Ademais, verifica-se que o excipiente reitera teses já longamente debatidas e resolvidas no curso da execução, o que o Excepto caracterizou como aproveitamento de variados instrumentos jurídicos na intenção de impedir o curso normal do feito executivo:

1. Incompetência e Ilegitimidade Ativa:
O excipiente argumenta repetidamente a incompetência do Juizado Especial Cível para processar execuções de cotas condominiais e a ilegitimidade ativa do Condomínio (pessoa jurídica). Contudo, a Turma Recursal, em Recurso Inominado (ID 165910551) anterior, já havia julgado o tema. Este Colegiado, em voto da Juíza Relatora Valdeci Moraes Siqueira, já confirmou que os juizados especiais são competentes para julgar a cobrança de cotas condominiais, nos moldes do art. 3º da Lei 9.099/95 c/c artigo 275 do CPC/73, cuja vigência permanece hígida por força do art. 1.063 do CPC/2015.

2. Responsabilidade pelas Cotas Condominiais (Posse Efetiva):
O excipiente insiste que não tem responsabilidade pelo débito porque a imissão na posse não teria sido "devidamente Efetivada" e estaria sub judice na Justiça do Trabalho (TRT-23). Contudo, a Magistrada da Justiça do Trabalho, no processo 0028000-98.2004.5.23.0003, já decidiu que a responsabilidade do Sr. Orivaldo Ribeiro pelas dívidas condominiais se inicia a partir da "efetivação de sua posse ocorrida em 13/12/2021". Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo 886, fixou a tese de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é definida pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse.

O fato de o magistrado haver acatado as teses da exequente e rejeitado repetidamente as do excipiente, por já estarem superadas ou por serem destituídas de fundamento jurídico, "em nada o coloca na condição de ter proferido uma decisão parcial".

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, consagra o princípio do livre convencimento motivado e confere ao juiz a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como de indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Em seu parágrafo único, o mesmo dispositivo é ainda mais claro ao estabelecer que
"O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."

Outrossim, o artigo 459 do mesmo diploma legal confere ao juiz ampla liberdade para inquirir as testemunhas, podendo formular as perguntas que entender pertinentes para o esclarecimento da verdade. A postura ativa do magistrado em audiência, questionando a testemunha sobre a firmeza de suas declarações e contextualizando-as com o acervo probatório já existente, não é sinal de parcialidade, mas sim de zelo e de um profundo comprometimento com a busca da verdade real, que é o escopo maior do processo.

A mera insatisfação da parte com a forma pela qual o juiz conduz a instrução processual ou com o teor de suas indagações não é, e não pode ser, causa para o reconhecimento de sua suspeição. Admitir o contrário seria criar um perigoso precedente, permitindo que a parte, sentindo o rumo do processo desfavorável a si em razão da fragilidade de suas próprias provas, pudesse se valer do incidente de suspeição como um instrumento para escolher o julgador de sua preferência, o que atentaria contra o princípio do juiz natural.

Nesse sentido,
verbis:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – NÃO CONFIGURAÇÃO
- INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ISENÇÃO DE ÂNIMO OU IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE
.

Não sendo verificada a questão deduzida na exceção como enquadrável em uma das circunstâncias enumeradas no art. 145, do CPC, mas caracterizando-se mero inconformismo do excipiente com o teor da decisão exarada, deve a exceção ser rejeitada e arquivada”.
(N.U 0028258-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).(destaquei).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONFIGURAÇÃO . As hipóteses de suspeição previstas nos arts. 801 da CLT e 145 do CPC somente se configuram quando a parte, ou o seu procurador, trouxer provas capazes de demonstrar fatos que evidenciem a parcialidade do Magistrado no andamento e julgamento do caso específico. Assim, a suspeição de parcialidade do Magistrado precisa ser robustamente provada, não podendo ser arguida por suposição ou presunção, e nem de forma genérica, o que é exatamente a hipótese dos autos. Assim, não existindo prova suficiente, rejeita-se a Exceção de Suspeição . (Processo: ExcSusp - 0000886-74.2021.5.06 .0000, Redator: Eduardo Pugliesi, Data de julgamento: 30/11/2021, 2ª Seção Especializada em Dissídio Individual, Data da assinatura: 01/12/2021).”
(TRT-6 - Exceção de Suspeição: 0000886-74.2021.5.06 .0000, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2ª Seção Especializada em Dissídio Individual).

“EXCEÇÃO E SUSPEIÇÃO CONTRA MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENQUADRAMENTO EM UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC . INCIDENTE REJEITADO. 1. Para se acolher a exceção de suspeição com base no art. 145, do CPC, é imperiosa a demonstração, por meios concretos, de que o julgador está atuando de modo parcial no processo, isso porque a imparcialidade do Juiz é presumida, de modo que a sua ausência deve ser robustamente demonstrada, com preciso apontamento de elementos objetivos que indiquem a alegada falta de lisura na organização procedimental do magistrado na condução do processo e/ou com manifestações explícitas em desproveito dos interesses da parte, bem como em seu desapreço, ou ainda prestigiando seus adversários processuais . 2. In casu, é de reconhecer que o d. Magistrado não possui nenhum interesse no feito, vez que deu o impulso necessário ao andamento do processo cível na fase de conhecimento, inclusive julgando favorável à excipiente a ação, que agora se encontra em cumprimento de sentença, o que evidencia a sua imparcialidade. 3 . Quanto aos fatos que supostamente indicam o interesse do Magistrado em favorecer alguma das partes, entendo que tais decisões foram proferidos dentro do princípio da autonômia do Poder Judiciário, cabendo à parte descontente utilizar os recursos disponíveis para fins de reanalize da matéria e possível reforma da decisão, como ocorrido no caso concreto. 4. Sob esse enfoque, à falta de elementos concretos que enquadrem a conduta do Magistrado em alguma das hipóteses do art. 145 do CPC, a rejeição do incidente é medida que se impõe . ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em REJEITAR O INCIDENTE, nos termos do voto da relatora.”
(TJ-CE - Incidente de Suspeição Cível: 0002313-86.2023.8 .06.0000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA INIMIZADE DE MAGISTRADOS COM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA . DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE NÃO CONFIGURAM PARCIALIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 145 DO CPC. INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS . UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. I. CASO EM EXAME Exceção de suspeição apresentada pelo excipiente, advogado, alegando inimizade dos Magistrados que atuam no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Vicente, com base em julgamentos desfavoráveis proferidos em ações nas quais atua como causídico . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para reconhecer a suspeição dos Magistrados, com base na alegação de inimizade em razão de decisões desfavoráveis ao excipiente. III. RAZÕES DE DECIDIR O incidente de suspeição, regulado pelo art . 145 do CPC, deve ser fundamentado em provas concretas que demonstrem parcialidade do Magistrado, não sendo suficientes alegações genéricas ou inconformismo com decisões judiciais desfavoráveis. Decisões contrárias aos interesses do excipiente, proferidas no exercício da jurisdição, não configuram suspeição, conforme entendimento consolidado no enunciado nº 88 do TJSP: "Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da causa." A suspeição exige a demonstração de fatos robustos que indiquem comprometimento do Magistrado em julgar de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, o que não se verifica na hipótese dos autos. A relação entre o excipiente e os Magistrados é meramente profissional, decorrente do exercício da Judicatura e da Advocacia, sem qualquer evidência de relacionamento pessoal ou de parcialidade . Eventual irresignação com decisões deve ser veiculada por meio dos recursos processuais cabíveis, não podendo o incidente de suspeição ser utilizado como via alternativa para revisão de julgamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE Exceção de suspeição rejeitada. Tese de julgamento: O reconhecimento da suspeição de Magistrado exige a demonstração de fatos concretos e robustos que evidenciem comprometimento com o julgamento parcial, o que não se presume a partir de decisões desfavoráveis ao excipiente . Alegações genéricas de inimizade e inconformismo com decisões judiciais não configuram suspeição, devendo a parte buscar a revisão das decisões por meio dos recursos processuais adequados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 145. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Súmula nº 88.”
(TJ-SP - Incidente de Suspeição Cível: 00038223720248269061 São Vicente, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 09/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/09/2024).

Reforça-se, assim como nas Exceções de Suspeição supramencionadas, que o incidente de suspeição não é a via processual adequada para discutir o acerto ou não de decisões judiciais. Ademais, a lei não contempla a hipótese advinda de meras suposições.

De outra via, mostra-se imperiosa a demonstração dos fatos que objetivamente indicam a suposta imparcialidade do Excepto em relação ao excipiente, o que aqui, não restou configurado.

Posto isso,
REJEITA-SE
a exceção de suspeição e determina-se o seu arquivamento, após cumpridas as formalidades necessárias.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025